Tribunal: STF
Processo: RE 1073667
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Superior Tribunal de Justiça deferiu ordem em habeas corpus para fazer incidir a atenuante de confissão espontânea. No extraordinário, o Ministério Público Federal aponta violados os artigos 2º, 5º, inciso XLVI, e 22, inciso I, da Constituição Federal. Insurge-se contra a dosimetria da pena. Aponta inaplicável a atenuante, em se tratando de confissão da prática do fato, acompanhada de alegação de causa de exclusão da tipicidade.
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE GENÉRICA. INCIDÊNCIA. 1. Incide a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal na hipótese em que o réu espontaneamente confessou a prática do crime que lhe foi imputado, fornecendo dados que corroboraram a sua condenação, mesmo que a confissão tenha sido parcial e agregada de elementos que afastam a ilicitude da conduta. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido 
    A decisão impugnada revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator